Tribunal: TJSP
Processo: 1508007-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508007-61.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RAFAEL SPARAPANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
2
Apelação no 1508007-61.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Rafael Sparapani
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15685
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de
provas.
Impossibilidade.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação
delitiva para porte para consumo. Inviabilidade. Traficância
caracterizada. Fração de aumento pela reincidência reduzida
de ofício. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL
SPARAPANI em face da r. sentença que julgou a ação procedente, condenando-o ao
cumprimento de pena equivalente a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 55/64) e recebida às fls.
146/148.
O réu foi devidamente citado (fls. 110) e apresentou defesa
(fls. 101/104).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia às
fls. 236) e sobreveio r. sentença condenatória (fls. 225/231), contra a qual a defesa se
insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
3
Não satisfeita, a defesa pugna pela absolvição diante da
insuficiência de provas para a reafirmação do édito condenatório e, subsidiariamente,
a desclassificação delitiva para porte para consumo (fls. 243/252).
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 259/274).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do apelo (fls. 302/304).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 25 de outubro de 2019 a
polícia civil instaurou inquérito policial para investigar denúncias de que um
indivíduo, conhecido por “Rafael Tomate”, estaria traficando drogas na cidade de
São José do Rio Preto-SP e, após diligências preliminares, com base em informações
de denunciantes anônimos, apurou que RAFAEL escondia as drogas que
comercializava em pequenos capões no bairro Maracanã, na cidade de São José do
Rio Preto, SP, utilizando para compra e venda das drogas a linha telefônica 17-
98809-1183, da Operadora Oi.
Diante da dificuldade de localizar os locais onde as drogas
eram escondidas, a Autoridade Policial solicitou interceptação da linha telefônica
acima referida e o Juízo autorizou o pedido nos autos no 0028209-36.2019.8.26.0576,
com a finalidade de identificar RAFAEL, obter seu endereço, localizar locais onde as
drogas eram escondidas, veículos usados no transporte das drogas e ainda eventuais
comparsas, fornecedores etc.
Durante o monitoramento da citada linha telefônica, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
4
18 de novembro de 2019, a polícia civil interceptou uma conversa na qual “Rafael
Tomate” encomendou comida, declinou seu endereço para entrega e disse que era
“Rafael, filho do João”, informações que possibilitaram identificá-lo como sendo
RAFAEL SPARAPANI, conforme resenha da conversa transcrita nos autos da
interceptação telefônica no 0028209-36.2019.8.26.0576.
Dias antes de sua identificação, no dia 13 de novembro de
2019, numa das conversas interceptadas, RAFAEL negociou a venda de crack,
chamada por ele e o comprador de “amarelinho”, mas o negócio não se concretizou
naquele dia porque, segundo RAFAEL, a droga ainda não estava pronta, mas estaria
no dia seguinte, ressaltando ao comprador que a droga era de boa qualidade,
conforme resenha da conversa transcrita nos autos da interceptação telefônica no
0028209-36.2019.8.26.0576.
No dia 15 de novembro de 2019, noutra conversa, RAFAEL
negociou com um traficante (não identificado) da Vila União, zona norte da cidade
de São José do Rio Preto, a venda de meia peça de maconha, pela quantia de R$
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), acertando ainda que levaria 25g (vinte e
cinco gramas) para outro traficante conferir a qualidade da maconha, mas não
indicou o local de entrega, e a polícia civil ainda não tinha sua identificação e o seu
endereço para tentar abordá-lo, somente conhecidos após aquele pedido de comida,
portanto no dia 18 de novembro de 2019, conforme resenha da conversa transcrita
nos autos da interceptação telefônica no 0028209-36.2019.8.26.0576.
Houve o monitoramento, mediante autorização judicial, de
outra linha telefônica (17-99203-3623), utilizada por um tal de “São Paulo” ou “São
Paulino”, que acabou não sendo identificado, para quem, numa das conversas
interceptadas no dia 14 de dezembro de 2019, RAFAEL vendeu 15 gramas de crack
ou cocaína, pelo valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), mesma ocasião em
que adquiriu de “São Paulo”, para atender outro traficante, 640 gramas de maconha,
pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), combinando a entrega das drogas para o
dia seguinte, 15 de dezembro de 2019, conforme resenha da conversa transcrita nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
5
autos da interceptação telefônica no 0028209-36.2019.8.26.0576.
O local indicado para a entrega das drogas foi um “Serv
Festa”, perto de uma escola, no Bairro Solo Sagrado, zona norte de São José do Rio
Preto, entre 13 e 14 horas, conforme resenha da conversa transcrita nos autos da
interceptação telefônica no 0028209-36.2019.8.26.0576.
Policiais civis foram para o bairro Solo Sagrado em uma
viatura descaracterizada, deram buscas, tentaram localizá-los, mas sem informações
sobre os veículos de RAFAEL e “São Paulo” e sem a identificação de “São Paulo”,
acabaram não conseguindo achá-los e decidiram ir até as proximidades da residência
de RAFAEL, onde o abordaram, mas, a esta altura, não localizaram mais nenhuma
droga na sua posse.
Depois desta diligência frustrada, policiais civis se deram
conta que RAFAEL contava com a parceria e colaboração de outros traficantes para
esconder as drogas e que sua atuação não se limitava ao bairro Maracanã, mas se
estendia ao bairro Solo Sagrado, onde possuía fornecedores e intermediários para a
aquisição e venda de drogas.
A partir deste dia, alertado pela abordagem dos policiais,
RAFAEL e “São Paulo” trocaram de linhas telefônicas, evitando que suas conversas
fossem interceptadas. Aliás, é muito comum no tráfico de drogas a troca e o descarte
de linhas telefônicas, justamente para impedir ou dificultar a identificação de
traficantes e seus colaboradores.
Então, sem conseguir avançar nas investigações, porquanto
obstada pelas manobras de RAFAEL, sem possibilidade de investigação de campo, a
polícia civil solicitou e obteve autorização judicial para fazer buscas na residência de
RAFAEL, mesmo ciente que ele escondia as drogas em pequenos capões de diversos
lugares no bairro Maracanã, contudo a diligência era necessária, pois eventualmente,
num descuido, poderia estar guardando drogas na residência, medida que foi deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
6
nos autos no. 1502857-65.2020.8.26.0576.
Assim, no dia 4 de junho de 2020, policiais civis foram à
residência de RAFAEL, situada na Rua Marcelo Richard Pontes, no 422, Jardim
Maracanã, na cidade de São José do Rio Preto, SP, e, como já esperavam, as drogas
não estavam escondidas lá, localizando apenas uma pequena porção de maconha,
dois aparelhos telefones celulares e três chips de aparelhos celulares.
Este Juízo autorizou o acesso da polícia civil aos aparelhos
telefones celulares nos autos no. 1502857-65.2020.8.26.0576 e a Autoridade Policial
requisitou a realização de exames periciais.
A polícia civil, por ser imprescindível para as investigações,
solicitou a prisão temporária de RAFAEL, que foi deferida pelo prazo de 15 dias,
conforme decisão prolatada nos autos no. 1502857-65.2020.8.26.0576.
No mesmo dia do cumprimento do mandado de busca
domiciliar, 4 de junho de 2020, RAFAEL foi preso temporariamente e, na presença
de seu Advogado, admitiu formalmente à Autoridade Policial que seu apelido é
“Tomate”, que seu pai se chama “João”, confirmando que utilizou, por uns dois ou
três meses, no final do ano de 2019, a linha telefônica (17) 98809-1183, revelando
ainda: “...que pediu uma marmita no mês de novembro, de uma empresa denominada
“da casa”, confirma que realmente fez o pedido de comida, passando seu endereço e
que seria entregue para o interrogando, ou seja, Rafael, filho de João”.
Quanto às conversas nas quais houve a negociação de compra
de drogas, RAFAEL disse à Autoridade Policial que não se lembrava de tais
conversas, alegando que seu aparelho de telefonia celular também era utilizado por
alguns amigos, recusando-se a dizer os nomes deles, negando, inclusive, ter mantido
qualquer contato e conversa com o tal de “São Paulo” ou “São Paulino”.
Tem-se que a materialidade e a autoria do delito restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
7
comprovadas pelo boletins de ocorrência (fls. 18/20 e 30/31), auto de exibição e
apreensão (fls. 24/25), relatório de investigação (fls. 40/41), laudos periciais (fls.
189/194) e auto de exame químico-toxicológico (fls. 195/197), tudo em consonância
com as demais prova amealhadas aos autos.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
De acordo com o relatório final das investigações da fase
policial, o Dr. Lincoln Flauzinir Marques de Oliveira, delegado de polícia, fez
constar que foi instaurado Inquérito Policial, através de portaria, para apurar relatos
que chegaram ao conhecimento da Equipe Falcão IV da Delegacia de Investigações
Gerais de São José do Rio Preto (DIG) de que um indivíduo de alcunha “Rafael
Tomate” estaria armazenando, comercializando e distribuindo drogas no Bairro
Jardim Maracanã, utilizando como ferramenta seu aparelho de telefone celular de
número 17-98809-1183.
Oferecido o relatório de investigações respectivo, foi
proposta e deferida Medida Cautelar Sigilosa de Interceptação Telefônica que foi
distribuída a esse juízo, sob o Processo 0028209-36.2019.8.26.0576.
Em um primeiro pedido foi solicitado o monitoramento da
linha telefônica 17-98809-1183, da operadora OI, a qual seria a linha utilizada pelo
acusado “Rafael Tomate”. Foi constatado que tal linha era utilizada por ele, uma vez
que, ao encomendar comida, disse seu endereço e que seria “Rafael, filho do João”
(conversa datada de 18/11/2019).
Dias antes de sua identificação, aos 13 de novembro
RAFAEL negociou com um desconhecido a droga chamada por eles de
“amarelinho”, transação que não se concretizou, pois RAFAEL disse ao indivíduo
que a droga “cracou”, ou seja, que ainda não estava pronta, mas que estaria no dia
seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
8
No dia 15 seguinte, Rafael negociou com outro desconhecido
meia peça de maconha (“verde”) pela quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais). No entanto, na ocasião, a equipe policial ainda não tinha os locais
potencialmente identificados para incursões.
Em sequência, passou-se também a monitorar a linha
utilizada por “São Paulo”, demais dados não identificados, um dos negociadores
identificados, o qual, em mais de uma oportunidade negociou drogas com RAFAEL
(linha 17-99203-3623).
Neste período, RAFAEL negociou com “São Paulo" a venda
de 15 g (quinze gramas) de crack ou cocaína pelo valor de R$ 23,00 (vinte e três
reais) o grama (RAFAEL queria adquirir por R$ 20,00 - vinte reais), mas terminaram
por fechar o negócio em R$ 23,00 (vinte e três reais).
Ao final desta conversa, em nova negociação, RAFAEL
queria comprar “verde” (maconha) de “São Paulo” para um terceiro, e negociaram
640 g (seiscentos e quarenta gramas) a R$ 700,00 (setecentos reais).
A entrega foi marcada aos 15/12/2019, tempo em que foram
realizadas diligências pelos policiais civis da DIG para surpreendê-los na posse das
drogas, o que acabou não ocorrendo, pois quando RAFAEL foi localizado e
abordado, nenhuma droga mais tinha em seu poder. Com relação a “São Paulo”, não
foi possível sua identificação, mas de acordo com as conversas monitoradas em seu
telefone, foi verificado que seria um pequeno traficante, o que inviabilizou a
continuidade das investigações sobre ele.
De acordo com o relatório final, as investigações foram
conclusivas no sentido de que Rafael “Tomate” exercia a comercialização e
distribuição de drogas nesta cidade, mais precisamente nas proximidades de sua
residência, no Bairro Jardim Maracanã.
Concluída esta fase de investigações, foram propostas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
9
prisão temporária de RAFAEL SPARAPANI, bem como pedido por mandado de
busca domiciliar em sua residência, solicitações deferidas nos autos Processo
1502857-65.2020.8.26.0576.
Cumpridos mandados de busca domiciliar na residência
situada na Rua Marcelo Richard Pontes, 422, Jardim Maracanã, e de prisão
temporária de RAFAEL SPARAPANI, este foi preso temporariamente no dia 4 de
junho e, na residência, foi localizada uma pequena porção de maconha. Na ocasião
foram também encontrados dois aparelhos de telefones celulares e um chip de
celular, os quais foram encaminhados para exames periciais.
RAFAEL SPARAPANI foi formalmente indiciado por
tráfico de drogas e em seu interrogatório confirmou que utilizou a linha telefônica
que fora monitorada por dois/três meses, afirmando que encontrou um aparelho de
telefonia celular jogado na rua com tal chip, passando a utilizá-lo. Confirmou que a
conversa em que encomendou uma marmita no estabelecimento “D Kasa”, nesta
cidade, ocorrera e que passou seu endereço, dizendo que seria “Rafael, filho de
João”, pois seu genitor era quem pagaria pela marmita. Em relação às demais
conversas, não se recordou, alegando que o telefone era utilizado por outros colegas,
mas não indicou nenhum deles. Quanto a “São Paulo”, disse que não tinha nenhum
conhecido com este apelido, não se recordando das conversas que teve com ele.
As inquirições das testemunhas de defesa Luiz Carlos Tasca e
José Percival Pacheco foram substituídas por declarações escritas.
A testemunha de defesa Luiz Carlos Tasca afirmou que
conhecia RAFAEL havia vários anos e que o acusado nunca se aprimorou na
profissão de pintor, pois era viciado em drogas. A testemunha desconhecia qualquer
envolvimento de RAFAEL com o tráfico e disse que a família do acusado sempre
insistiu para que ele realizasse tratamento contra as drogas, mas RAFAEL nunca
aceitou.
A testemunha de defesa José Percival Pacheco disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
10
conhecia RAFAEL desde a infância, visto que o acusado havia convivido com seus
filhos. Informou também que RAFAEL havia sido prejudicado profissionalmente em
função do uso das drogas e que a família do acusado teve a intenção de interná-lo,
mas nunca o fez porque RAFAEL não aceitava o tratamento. Por fim, a testemunha
disse que desconhecia qualquer envolvimento de RAFAEL com o tráfico de drogas e
que ele sempre foi muito querido no bairro em que morava.
Na fase policial, o acusado RAFAEL SPARAPANI ratificou
as declarações prestadas no dia de sua prisão, aos 04/06/2020, nos autos n. 1503101-
91.2020.8.26.0576. Nesta ocasião, RAFAEL declarou que estava em sua residência
quando chegaram policiais civis e lhe exibiram um mandado de prisão em seu
desfavor, por crime de tráfico. Ao ser indagado a respeito de uma porção de maconha
localizada dentro do seu quarto, sob uma cômoda, o acusado afirmou ser de sua
propriedade, alegando que iria consumir, visto ser viciado na droga havia mais de 15
anos. Com relação ao presente Inquérito Policial, instaurado para a apuração do
crime de tráfico de drogas, o acusado afirmou ser conhecido pela alcunha de
“Tomate” e, cientificado de que havia sido monitorado em sua linha telefônica (17)
98809-1183, no final do ano passado, se recordou que utilizou essa linha por uns 02
ou 03 meses, esclarecendo que achou um aparelho telefone celular, já com o chip de
tal linha, no mês de outubro de 2019 e, como ele estava funcionando, ficou utilizando-
o até que parasse de funcionar. Indagado acerca de uma conversa em que pediu uma
marmita, no mês de novembro, de uma empresa denominada “D Kasa”, confirmou
que realmente fez o pedido e que a comida seria entregue para “Rafael, filho de
João”. Com relação à conversa em que negociava “amarelinho” com um indivíduo
desconhecido, no dia 13/11/2019, através da mesma linha citada, disse que não se
recordava, já que seu aparelho telefone celular também era utilizado por alguns
amigos e que não sabia quem poderia ter conversado com esse desconhecido.
Indagado sobre uma conversa realizada no dia 15/11/2019, acerca da venda de meia
peça de “verde”, pelo valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), não se
recordava de tê-la travada, uma vez que ao lhe ser lido o diálogo, o desconhecido
chama alguém por “Alemão”, e o acusado não possui tal vulgo, mas sim, “Tomate”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
11
Perguntado quem seria um interlocutor de alcunha “São Paulo”, informou não ter
nenhum colega com este nome. Ainda, questionado se reconhecia que o telefone que
utilizava fora utilizado pelo tal “São Paulo” nos dias 14 e 15/12/2019, nos quais
foram negociados crack, cocaína e maconha, também disse que não se recordava de
tal conversa e deixou consignado, novamente, que a linha telefônica mencionada era
utilizada por outros colegas, cujos nomes não quis dizer. Por fim, informou que se
recordava de que no final do ano havia sido abordado por policiais civis e que
nenhuma droga fora localizada com ele. Disse que não era traficante, mas sim
usuário de maconha e crack, drogas essas que fazia uso desde os 17 anos de idade.
Em juízo, o acusado disse que usava o aparelho telefone
celular para falar com sua família e chegou a falar que era RAFAEL, filho de João.
Quanto às outras conversas, desconhece-as. Estava sendo perseguido pelos policiais,
mas não conhecia os policiais que prestaram depoimento antes dos fatos. É usuário.
Está preso há mais de dois meses e não está fazendo uso de entorpecente, está se
recuperando.
Em juízo, a testemunha de acusação, Dr. Lincoln Flauzinir
Marques de Oliveira, delegado de polícia, disse que por meio de monitoramento
telefônico, no final de outubro de 2019, recebeu informação de que o acusado estaria
armazenando e comercializando droga. Pelo conteúdo das interceptações, verificou-
se que houve transação de entorpecentes (cocaína e maconha), inclusive com
indivíduo chamado “São Paulo”. Em uma das ligações, o réu identificou-se como
sendo RAFAEL, filho de João, quando ligou em um restaurante chamado “Da casa”,
ligação confirmada pelo réu quando interrogado.
Na fase policial, a testemunha de acusação Sandro Augusto
Dodi Machado, policial civil, disse que no dia 4 de junho de 2020, através de
cumprimento de Mandado de Prisão Temporária, expedido pela 3a Vara Criminal
local, conforme Processo no 1502857-65.2020.8.26.0576, diligenciaram até o local
dos fatos, onde prenderam o capturado e, no interior do seu quarto, em cima de uma
cômoda, localizaram e apreenderam uma porção de maconha, a qual RAFAEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
12
alegou ser de sua propriedade e para uso próprio, visto ser viciado no entorpecente.
Em juízo, disse que participou diretamente da busca na casa do réu, onde foi
encontrada uma porção de droga e três chips de telefone celular, oportunidade em
que o réu disse que era usuário.
Na fase policial, o depoimento da testemunha de acusação,
policial civil Ricardo Felix da Rocha, foi no mesmo sentido do depoimento de
Sandro Augusto Dodi Machado. Em juízo, a testemunha disse que acompanhou as
investigações e interceptação telefônica que demonstravam que o réu negociava
droga. O réu já era conhecido nos meios policiais, porque já foi condenado antes por
tráfico. Não foi possível abordar o réu por conta da extensão da zona norte. Foi
realizada busca na residência do réu onde foi encontrada uma porção de droga e três
chips de telefone celular. Não sabe o conteúdo da perícia dos chips. O réu alegou que
a droga encontrada na sua casa seria para uso próprio porque era usuário. Fez
relatório pormenorizado das interceptações e os assinou.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos seus informes, cujos
relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
13
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais,
associados ao modo de apreensão das substâncias entorpecentes e das interceptações
telefônicas, fazem emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente
comprovada pelos elementos de prova, como referido.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
14
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
De acordo com esta linha de raciocínio, adequada a
condenação pela traficância, nos termos constantes da exordial acusatória, não há,
pois, que se falar em possível enquadramento no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em
vista que as conversas telefônicas travadas pelo réu induzem raciocínio
absolutamente diverso.
Assim determinada a reprovação penal do recorrente, passa-
se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base no mínimo legal.
Na segunda etapa, a pena deve ser majorada em razão da
reincidência específica.
Porém, entendo que a fração utilizada pelo d. magistrado a
quo, de 1/3 (um terço), se mostra demasiada, razão pela qual reduzo para 1/5 (um
quinto), mais adequado ao caso e condizente com a jurisprudência majoritária,
totalizando 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser o fechado,
em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90),
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou
a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508007-61.2019.8.26.0576 -Voto no 15685
15
Além disso, o apelante é reincidente, sendo que o regime
mais gravoso se impõe em observância ao artigo 33, do Código Penal.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo interposto por RAFAEL SPARAPANI, a fim de reduzir sua
reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa, nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator